Tribunal: TJPA
Processo: 0800380-45.2024.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800380-45.2024.8.14.0046

APELANTE: FELIPE DE ASSIS MACIEL MARIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. ABSOLVIÇÃO PELO PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. MANTIDA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REDUÇÃO DA PENA. REGIME FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará/PA, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e art. 14 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material, à pena de 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 761 (setecentos e sessenta e um) dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição quanto ao crime de porte ilegal de munição por violação ao princípio da correlação ou por atipicidade material, bem como a desclassificação do crime de tráfico para posse para consumo pessoal. O Ministério Público e a d. Procuradoria de Justiça manifestam-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a condenação pelo crime de porte ilegal de munição de uso permitido violou o princípio da correlação; (ii) saber se é cabível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para consumo pessoal; (iii) saber se há necessidade de redimensionar a pena do apelante, de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação pelo crime de porte ilegal de munição de uso permitido violou o princípio da correlação. A denúncia não descreveu elementos essenciais para a configuração do delito, especialmente quanto à ausência de autorização ou desacordo com determinação legal ou regulamentar, o que compromete a tipicidade do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003. Assim, a decisão que condenou o réu por esse delito extrapolou os fatos narrados na denúncia, configurando decisão
ultra petita
.

4. Não há elementos que justifiquem a desclassificação do crime de tráfico para posse para consumo pessoal. A quantidade e a diversidade das drogas apreendidas, acondicionadas em diversas embalagens, associadas ao local notoriamente vinculado à traficância e ao histórico criminal do réu, que já possui condenação por tráfico de drogas transitada em julgadi, indicam a prática do delito de tráfico, conforme artigo 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006.
Acrescente-se, ainda, a confissão do réu, na fase inquisitorial, de que pretendia vender as drogas, o que constitui importantíssimo elemento de convicção que corrobora a acusação.

5. Na dosagem da pena, houve indevida valoração negativa do vetor especial da natureza e quantidade dos entorpecentes, pois apesar do alto poder viciante do “crack”, a pequena quantidade apreendida (19g) não justifica a exasperação da pena-base.

IV. DISPOSITIVO

6. Apelação criminal parcialmente provida.

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 33, §2º, “a” e §3º; 386, III; 383; CP, arts. 33, §§ 1º, 2º e 3º, e 59; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1214; STJ, Súmula 545; STJ, AgRg no AREsp 1624427/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10/03/2020; STJ, AgRg no AREsp 2021964/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 24/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Felipe de Assis Maciel Maria, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará/PA, que o condenou pelas condutas delitivas dispostas nos artigos 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e 14 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material, à sanção de 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e pagamento de 761 (setecentos e sessenta e um) dias-multa (ID 23456315).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do réu em relação ao crime de porte ilegal de munição de uso permitido pela inobservância do princípio da correlação ou por atipicidade material da conduta. Pugna ainda pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para consumo pessoal (ID 23456332).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento da apelação (ID 23456336)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou, igualmente, pelo improvimento do recurso (ID 25168676).

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a defesa requer a absolvição do réu em relação ao crime de porte ilegal de munição de uso permitido pela inobservância do princípio da correlação ou por atipicidade material da conduta. Pugna ainda pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para consumo pessoal.

Pois bem.

Narra a exordial acusatória que o réu foi preso em flagrante por uma equipe da Polícia Militar, estando em posse de sessenta e quatro embalagens (porções) de substância análoga ao "crack", seis embalagens (porções) de substância análoga à maconha, dezesseis munições intactas de calibre 38 e a quantia de R$ 212,70 (duzentos e doze reais e setenta centavos) em dinheiro. Ao final, a acusação requer a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas (ID 23456261).

Em alegações finais, o Ministério Público inovou ao pedir a condenação do réu tanto por tráfico quanto por posse irregular de munição (ID 23456304). Em sentença, o MM. Magistrado condenou o apelante por tráfico de drogas e, mediante
emendatio libelli
(artigo 383 do CPP), pelo crime de porte ilegal de munição de uso permitido (ID 23456315).

Diante desse cenário, entendo
, data maxima venia
, o d. Juízo sentenciante, de fato, extrapolou os fatos descritos na denúncia, violando o princípio da correlação e cerceando o direito de defesa em relação ao crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003.

Ao analisar a denúncia, verifico que não houve descrição dos elementos essenciais para a configuração do delito sob análise, especialmente quanto à ausência de autorização ou desacordo com determinação legal ou regulamentar exigidos pelo mencionado dispositivo legal - sendo esse último requisito essencial também em relação ao crime do artigo 12 do Estatuto do Desarmamento - limitando-se a descrever a apreensão da munição juntamente com as drogas ilícitas. Como consequência, durante toda a instrução processual, a defesa não teve oportunidade de impugnar especificamente esses elementos.

Desse modo, ainda que seja cediço que o réu se defende dos fatos, e não da tipificação, aqueles devem ser suficientes para a nova capitulação jurídica, o que não ocorreu no presente caso, configurando-se uma decisão ultra petita, sendo certo que a ausência de descrição dos elementos normativos do tipo penal compromete a tipicidade e impede a condenação.

Diante disso, entendo pela absolvição em relação ao crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, com fundamento no artigo 386, II, do CPP.

Por outro lado, não é possível acolher o pedido de desclassificação do crime de tráfico para consumo pessoal.

Inicialmente, registro que não há dúvidas de que as drogas apreendidas pertenciam ao réu. O termo de apreensão, produzido no âmbito do inquérito (página 6 do ID 23456256), bem como a prova oral colhida em juízo, formada pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, são consistentes e convergentes nesse sentido.
Para demonstrar, colaciono a síntese das narrativas constantes na r. sentença
(ID 23456315)
:

Em depoimento a testemunha PM GILSON PEREIRA GOMES afirmou:

(...) QUE estava em rondas na Rua Cinco de Outubro quando os acusados avistaram a viatura e começaram a correr para tentativa de fuga; que ao alcançarem apenas um deles, pois o outro teria conseguido fugir, encontrou com ele uma mochila cheia de drogas e munições para arma “Calibre 38'; que logo o conduziram para a delegacia. (...)

Em depoimento a testemunha PM RODRIGO SOBRAL DE SOUSA afirmou:

(...) QUE estava em rondas no bairro Recanto Azul, e ao chegarem na Rua Cinco de Outubro, os acusados começaram a correr por um terreno para dar fuga; que fizeram a perseguição a pé, correndo atrás dos mesmos; que alcançaram um deles, encontraram uma mochila com drogas e munições; que não fizeram revista em nenhuma residência, pois não tinha nenhuma próxima ao terreno. (...)

Em depoimento a testemunha PM JOELSON HENRIQUE DA SILVA afirmou:

(...) QUE estava fazendo rondas pelo bairro, quando avistaram os acusados correndo, na tentativa de dar fuga; que alcançaram apenas um, e encontrou em sua mochila, drogas e munições. (...)

Ademais, laudo pericial definitivo atesta a quantidade e a natureza das substâncias: 4g (quatro gramas) de maconha e 19g (dezenove gramas) de cocaína (ID 23456306).

Importante destacar também que a atitude de fugir repentinamente ao avistar os policiais é um comportamento intenso e marcante, configurando fato objetivo capaz de justificar a abordagem e a revista pessoal. Tal conduta atende ao requisito de fundada suspeita previsto no artigo 244 do CPP, conforme já decidido pela Terceira Seção do c. STJ, no julgamento do HC 877943/MS (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 18/04/2024).

Ressalto, ainda, que a comprovação da venda não é requisito essencial para a configuração do crime em análise. O tráfico de drogas é um delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer um dos verbos previstos no tipo penal (STJ, AgRg no AREsp 1624427/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10/03/2020).

Nesse cenário, ainda que o réu não tenha sido flagrado em atos de oferta ou venda de drogas, a quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos - incluindo o "crack", substância com elevado poder viciante - fracionados e acondicionados em um total de setenta embalagens, associadas ao fato de a prisão ter ocorrido em local notoriamente vinculado à traficância, bem como ao histórico criminal do réu, que registra condenação por tráfico de drogas transitada em julgado (página 3 do ID 23456314), levam à conclusão de que a sua intenção era o tráfico e não o consumo pessoal, conforme artigo 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006.

Acrescente-se, ainda, que o ele confessou, na fase inquisitorial, que pretendia vender as drogas (página 11 do ID 23456256), o que constitui importantíssimo elemento de convicção que corrobora a acusação.

Assim, reunidos esses elementos, mantenho a condenação pelo delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Por fim, verifico a necessidade de reparos na dosagem da pena do apelante, o que faço de ofício, em razão do efeito translativo da apelação.

Ocorre que, na primeira fase da dosagem, o MM. Magistrado negativou indevidamente o vetor especial da natureza e quantidade dos entorpecentes. Ora, a despeito do grande poder viciante do crack, a pequena quantidade apreendida (19g), não justifica a exasperação da pena-base.

Na oportunidade, reconheço ao réu, em atenção à Súmula 545 do c. STJ, a atenuante prevista no artigo 65, III, "d", do CP, em razão da confissão extrajudicial.

Diante desses ajustes, passo à nova dosimetria da pena do apelante, em observância ao disposto no artigo 68 do CP, que adota o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como aos critérios estabelecidos no artigo 59 do mesmo diploma legal e no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006.

Na primeira fase, considerando que apenas o vetor dos antecedentes criminais se mostra negativo (proc. 5646120-50.2020.8.09.0127/GO), fixo a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não há agravantes a incidir. Dessa forma, atenuo a basilar paradigma em 1/6 (um sexto), para estabelecer a pena provisória em 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar, tendo em vista que o réu ostenta maus antecedentes, sendo incabível o tráfico privilegiado. Tampouco existem majorantes a considerar. Dessa forma, torno definitiva a pena de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Embora a quantidade de pena permita a fixação do semiaberto, hei por bem manter o regime inicial de cumprimento no fechado, em razão da existência de um vetor desfavorável, o que autoriza a fixação de regime mais gravoso, conforme artigo 33, §2º, “a” e §3º, do CP. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DELITO DE ROUBO. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 4 ANOS E NÃO ACIMA DE 8 ANOS. EXISTÊNCIA DE UMA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, deve o julgador, nos termos dos arts. 33, §§ 1º, 2º e 3º, e 59 do Código Penal, observar a quantidade de pena aplicada, a primariedade do agente e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 2. Na hipótese em que a pena definitiva seja superior a 4 anos e não exceda a 8 anos, havendo uma única circunstância judicial desfavorável, é cabível a fixação do regime inicial mais gravoso. 3. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2021964 MS 2021/0376994-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022).

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, ambos do CP

DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para absolver o apelante somente pelo crime de porte ilegal munição de uso permitido, e de ofício, redimensiono sua pena em relação ao tráfico de drogas, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 07/05/2025